Tribunal: STF
Processo: ARE 1349394
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 23, p. 2):



     “APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA DE LAÇO E PROVA DE LAÇO EM DUPLA. Não configurado o cerceamento de defesa ou o julgamento ultra petita. Ausente erro material na sentença. Indeferido o pedido de suspensão do processo em razão da ADI 5728 do STF. A prova de laço foi alçada à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial, por força de lei, o que não impede que se analise se essa atividade implica em crueldade contra os animais. Necessidade de coibir o sofrimento dos animais. As provas que envolvem laçada, derrubada ou interrupção abrupta da corrida dos animais configuram maus tratos e não fornecem a segurança necessária. No conflito entre normas de direitos fundamentais manifestação cultural e proteção aos animais/ao meio ambiente deve-se interpretar de maneira mais favorável à proteção ao meio ambiente. REJEITADAS AS PRELIMINARES, NEGA-SE PROVIMENTO AOS APELOS. ”



     No recurso extraordinário, interposto pela Associação de Criadores de Cavalo Quarto de Milha - ABQM, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 225, § 1º, VII e § 7º,



    da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 27, p. 10): 



    “(...) ninguém pretende defender a prática de crueldade contra os animais, especialmente a recorrente, que zela por uma conduta cautelosa e diligente para não perpetrar atos dessa natureza. A legislação federal e constitucional tem exatamente esse objetivo: regular e tratar dessa prática esportiva para que as coisas sejam realizadas de modo a não acarretar maus tratos aos animais envolvidos. A solução do v. acórdão recorrido, no sentido de abolir completamente a prática esportiva, aí sim, viola a Constituição Federal.”



     Por sua vez, no recurso extraordinário, interposto pelo Município da Instância Turística de Avaré, também com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 225, § 1º, VII e § 7º, da Constituição Federal. 



    Em suas razões recursais, alega, em suma, que (eDOC 31, p. 9): 



    “O v. acórdão, em que pese a disposição constitucional inequívoca, considerou cruel a prática desportiva em questão e proibiu a sua prática no Município de Avaré, afrontando de forma clara o contido na Constituição Federal, definindo genericamente o esporte como modalidade cruel para os animais.”



     O Presidente da Seção de Direito Público inadmitiu os recursos extraordinários ante os óbices da súmulas 279 e 636 (eDOC 35 e eDOC 36). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo provimento dos AREs, em parecer ementado conforme segue (eDOC 51, p. 1): 



    “Processo civil. AREs. Decisões que não admitiram REs da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de MilhaABQM e do Município de Avaré/SP. Acórdão de apelação, que manteve procedência de ACP, quanto à proibição de realização de provas de laçada de bezerro e de laço em dupla nos eventos realizados pela ABQM ou por terceiros, na cidade de Avaré/SP, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por evento. 1. Houve discussão pelo TJ local do conteúdo das normas constitucionais apontadas no RE, sendo que o recurso não demanda dilação probatória, revolvimento de fatos e de provas, mas apenas o exame de teses jurídicas. Não incidem os óbices das Súmulas 636 e 279/STF. 2. Precedente do RE 926944/SP. 3. Pelo provimento dos AREs, sendo conhecidos e providos os REs a que se referem e cassado o acórdão recorrido, julgada improcedente a ACP; caso assim não se entenda, pelo destaque desse feito a paradigma de exame quanto ao reconhecimento de novo Tema de Repercussão Geral pelo Plenário do e. STF, ouvido o ilustre PGR sobre a Repercussão Geral e, reconhecida esta, sobre o mérito, na forma do art. 325 do RI/STF; ou, ainda, pelo sobrestamento dos REs, até o julgamento final da ADI 5728, que tem por objeto a constitucionalidade do § 7º do art. 225 da C F, incluído pela EC 96/2017.”



    Em 19.05.2022, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 5.728/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se contesta a constitucionalidade da Emenda à Constituição nº 96, de 06 de junho de 2017, que acrescenta o § 7º ao art. 225 da Constituição Federal, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF (eDOC 54).



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. 



    Assim, por exemplo: “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022). 



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 5.728/DF e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente